Tribunal: STF
Processo: HC 65496
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. FIANCA.
ALEGAÇÕES DE COAÇÃO QUE EMANAM DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO. INCOMPETENCIA DESTA CORTE (ARTIGO 119, II, C, INITIO,
DA CONSTITUIÇÃO).
DIREITO A FIANCA. QUESTÃO JA EXAMINADA EM HABEAS CORPUS DENEGADO
POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CUJO ACÓRDÃO AINDA NÃO FOI PUBLICADO.
APLICAÇÃO DA PARTE FINAL DA LETRA C DO INCISO II DO ARTIGO 119 DA
CARTA MAGANA.
HABEAS CORPUS  NÃO CONHECIDO.